Tribunal: TJBA
Processo: 8019212-84.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019212-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ELIETE ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, ANA LUIZA KLOSE DE SENNA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SERVIDOR ATIVO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 2. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 3. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. 4. Os contracheques adunados aos autos demonstram que a impetrante é professora, com ingresso no serviço público em março de 1991, servidora ativa do quadro da SEC, em usufruto de licença remunerada, auferindo adicional por tempo de serviço de 34% (trinta e quatro por cento) e abono de permanência. 5. O pagamento dos débitos da Fazenda Pública, como regra, deve se desenvolver pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança. Contudo, após o trânsito em julgado da concessão da ordem, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com a possibilidade de adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico. Não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos. Quanto aos valores devidos entre a data da determinação de cumprimento da obrigação de fazer e a data da efetiva implementação em contracheque da exequente, o pagamento deve ser realizado mediante inclusão em folha suplementar. Determinação que se posterga para eventual momento de comprovação da mora. 6. Para o cálculo do Piso Nacional do Magistério, na esfera pública, educação básica, 40 horas, os valores utilizados são: a partir de janeiro/2019, R$ 2.557,74; a partir de janeiro/2020, R$ 2.886,24; e a partir de janeiro/2022, R$ 3.845,63. Determina-se a adequação dos cálculos apresentados pela exequente ao id 28689127. 7 . O 13º salário e as diferenças salariais do mês de agosto de 2019 devem ser pagos proporcionalmente à data da impetração do mandamus. Intelecção do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009 e súmula 271 do STF. 8. A atualização monetária dá-se com a aplicação do IPCA-E e os juros de mora o da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º e 5º da EC nº 113/2021. 9. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que houve sucumbência mínima e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ. 10. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. 11. O pagamento das parcelas retroativas, se estas forem superiores a 10 (dez) Salários-Mínimos, deve observar o regime de precatório, nos termos da Lei nº 14.260 DE 16/04/2020. Caso contrário, RPV. 12. CONHECIDO E PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para determinar a implementação do piso salarial do magistério na folha de pagamento da impetrante, devendo a exequente refazer os cálculos das parcelas retroativas, com base nos parâmetros ora indicados. 13. PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8019212-84.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente ELIETE ALMEIDA DE OLIVEIRA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o Cumprimento de Sentença e REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA